Tribunal: TJMT
Processo: 1024231-07.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024231-07.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO TABALIPA MENDES - CPF: 950.775.022-34 (APELANTE), ANDREA MELO ROMAO COMIM - CPF: 420.915.002-91 (ADVOGADO), MAGDA BEATRIS SANTOS DA SILVA - CPF: 433.112.881-49 (APELADO), ANTONIO CARLOS DA ROCHA - CPF: 380.200.331-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL E RESCISÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR. DEMORA NA CITAÇÃO POR MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO DA DILIGÊNCIA PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Ricardo Tabalipa Mendes contra sentença que extinguiu a Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguel, Rescisão Contratual e Pedido de Tutela Antecipada, proposta em face de Magda Beatris Santos da Silva e outro. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de aluguéis e declarou a perda superveniente do objeto quanto aos pedidos de despejo e rescisão contratual, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, VI, e 487, II, do CPC. O apelante requer a reforma do julgado, sustentando que não houve inércia processual e que a ausência de citação se deveu à morosidade da serventia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a demora na citação dos réus, por razões atribuídas ao funcionamento do Poder Judiciário, é suficiente para afastar o reconhecimento da prescrição trienal da pretensão de cobrança de aluguéis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação válida, quando ocasionada exclusivamente pela morosidade do Poder Judiciário e não por inércia da parte autora, não autoriza o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança de aluguéis.

A demonstração de diligência efetiva e contínua pelo autor na tentativa de citação dos réus afasta a incidência da prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, I, do Código Civil.

Aplica-se ao caso a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por RICARDO TABALIPA MENDES contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguel, Rescisão de Contrato e Pedido de Tutela Antecipada nº 1024231-07.2019.8.11.0041, movida em face de MAGDA BEATRIS SANTOS DA SILVA e outro, julgou extinto o feito, nesses termos:

“Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, em relação aos pedidos de despejo e rescisão, ante a perda superveniente do objeto da demanda, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

No que tange a pretensão de cobrança dos alugueis e acessórios da locação, RECONHEÇO a ocorrência da prescrição, com fulcro nos artigos 487, II e 925, ambos do CPC.

Pelo princípio da causalidade, CONDENO os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.”

Nas razões de Id. 323995937, o apelante requer a reforma da sentença para afastar o decreto prescritivo, alegando que a demora da citação dos demandados não se deu por sua culpa, mas sim pela morosidade do Judiciário.

Sem contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se à verificação de eventual inércia atribuída ao autor, apta a ensejar o reconhecimento da prescrição trienal (art. 206, §3º, I, do Código Civil), ante a ausência de citação válida dos requeridos no prazo legal.

Pois bem.

Percorrendo o caderno processual, entendo que merece amparo a pretensão do apelante, pois se vê a alegada diligência do autor no sentido de impulsionar o feito na tentativa de cumprir a decisão ordinatória da citação durante o trâmite da lide.

Consta da sentença que a ação foi ajuizada em 06/06/2019, com a finalidade de cobrar aluguéis vencidos entre outubro de 2016 e maio de 2019. Consoante previsto no §1º do art. 240 do CPC, a interrupção do prazo prescricional somente se opera com a citação válida, retroagindo à data de propositura da demanda, desde que o autor promova os atos e diligências que lhe incumbam dentro do prazo de 10 dias.

O juízo sentenciante entendeu que não houve a prática de diligências efetivas por parte do autor para localizar e citar os réus, o que teria ensejado a inércia suficiente para o curso da prescrição. Com a devida vênia, não é esse o cenário que se extrai dos autos.

O autor/apelante demonstrou ter adotado diversas providências ao longo da tramitação processual, com reiterados pedidos de citação, inclusive por hora certa, por oficial de justiça, por carta AR, por edital, além da utilização dos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud e, mais recentemente, Sisbajud.

Importante destacar que, conforme documento de Id. 323995927, foi devidamente recolhida a guia de custas para cumprimento das diligências via sistemas eletrônicos (Sisbajud, Infojud e Renajud). Ocorre que, a despeito do deferimento judicial expresso das buscas (Id. 124910290), tais medidas jamais foram efetivadas pela serventia judicial, tampouco foram justificadas as razões da inércia administrativa.

Assim, não se pode imputar ao autor o ônus pela ausência de citação no prazo legal, porquanto não houve qualquer comportamento omissivo ou negligente de sua parte. Ao contrário, é possível verificar, pelos diversos requerimentos constantes dos autos, atuante esforço da parte autora no sentido de viabilizar a citação dos réus e o regular prosseguimento do feito, sendo obstado por questões operacionais ou de morosidade processual alheias à sua vontade.

No caso dos autos, o processo não ficou inerte, tendo, na realidade, tramitado efetivamente. A parte apelante, toda vez que intimada, manifestou nos autos, sendo certo reconhecer que o processo não restou paralisado em nenhum momento por inércia da parte exequente, o que afasta o decreto de implementação da prescrição intercorrente.

A jurisprudência é firme no sentido de que, ausente inércia da parte autora, não se configura a prescrição, mesmo que a citação não tenha sido concretizada dentro do prazo legal, consoante ilustra o julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, bem como sua intimação pessoal para diligenciar nos autos, o que não ocorreu na espécie. 2. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1351985/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016,DJe 26/10/2016).

No mesmo sentido cito precedentes desta c. Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO
. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS RÉUS.
TRÂMITE SUPERIOR A CINCO ANOS. ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, CPC).
DILIGÊNCIA COMPROVADA DA PARTE EXEQUENTE. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO, DA COOPERAÇÃO E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame O Juízo da Vara Única de Feliz Natal extinguiu a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação dos réus Olmiro Soares de Souza e Tamar Nascimento Vieira de Souza no prazo de mais de cinco anos. II. Questão em discussão Discute-se se a extinção do processo, por ausência de citação, seria cabível quando demonstrado que a demora decorreu de reiterados lapsos e morosidade da máquina judiciária, e não da inércia da parte exequente. III. Razões de decidir A análise da linha cronológica processual revela que a autora cumpriu todas as determinações judiciais, além de promover espontaneamente diversas diligências de citação, inclusive antes de intimações formais, não se configurando desídia. O processo permaneceu, por longos períodos (até 518 dias aguardando decisão judicial e mais de 1 ano e meio aguardando cumprimento de decisões pela serventia), sem avanço por fatores imputáveis exclusivamente à estrutura judiciária. A Súmula 106 do STJ dispõe que "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência", orientação aplicável, por identidade de razão, à análise de pressupostos processuais. O princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º, CPC) e da cooperação (art. 6º, CPC) impõe que não se penalize a parte diligente por falhas do sistema, devendo o processo prosseguir em busca da solução de mérito. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Sentença reformada. Determinação de prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: "A ausência de citação, quando resultante da morosidade do Poder Judiciário e não da inércia do autor, não configura ausência de pressuposto processual, impondo-se a aplicação da Súmula 106/STJ e o prosseguimento do feito." "O princípio da primazia do julgamento do mérito impede a extinção prematura do processo quando a parte autora demonstra inequívoca diligência na tentativa de localização e citação do devedor."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 239, 312 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no AREsp 1872705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20/06/2022; TJMT, Apelação Cível n.º 0003493-63.2017.8.11.0080, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 24/01/2024.”
(N.U 1000179-48.2020.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 15/10/2025)

Assim, não há como deixar de reconhecer a nulidade do julgado para afastar o decreto de prescrição do título.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025